Tribunal: TJDFT
Processo: 0742175-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM 2024. POSSIBILIDADE. PONTUAÇÃO MÍNIMA. REQUISITOS DA PORTARIA INEP N. 307/2025. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DA REMIÇÃO. 20 DIAS PARA CADA ÁREA DO CONHECIMENTO NA QUAL O APENADO FOI APROVADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal contra decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual concedeu 40 (quarenta) dias de remição de pena em favor do sentenciado, em virtude da aprovação parcial no ENEM 2024, reconhecendo aprovação em duas áreas de conhecimento com base em certidão administrativa.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se a remição de pena por aprovação no ENEM exige o cumprimento da pontuação mínima estabelecida em cada área de conhecimento avaliada, conforme os parâmetros fixados pela Portaria INEP n. 307/2025 e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir:
3. A remição de pena pelo estudo está prevista no artigo 126 da Lei de Execução Penal e é regulamentada pela Resolução n. 391 do Conselho Nacional de Justiça, a qual assegura o direito à remição pela aprovação no ENEM.
4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da afetação do Tema n. 1.270, irá julgar a possibilidade de remição pelo estudo quando houver aprovação parcial no ENEM. Todavia, não há determinação de sobrestamento dos processos em curso que tratem da matéria.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 2.576.955/ES, firmou entendimento de que a aprovação no ENEM pressupõe o atingimento das pontuações mínimas de 500 (quinhentos) pontos na redação e 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos nas demais áreas de conhecimento, conforme estabelecido pela Portaria MEC-INEP n. 179/2014 e mantido pela Portaria INEP n. 307/2025, e estabeleceu que quando a aprovação for parcial, serão concedidos 20 (vinte) dias de remição por cada área de conhecimento em que for obtida a nota mínima.
6. No caso, constata-se que o agravado faz jus à remição pelo estudo correspondente a 20 (vinte) dias, pois foi aprovado em somente uma área de conhecimento, qual seja: Ciências Humanas e suas Tecnologias, na qual obteve 501,4 pontos.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.